Tribunal: STF
Processo: RHC 203947
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Nulidade. Supressão de instância. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Anderson Lucas Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC 597.545/RS (eventos 29 e 30). 
    O Recorrente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, III e IV do Código Penal) (evento 12, fls. 4-12).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Constatado que o Tribunal a quo não se manifestou, no acórdão impugnado, acerca da tese de ausência de contemporaneidade, fica esta Corte impedida de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 
    2. Ademais, ausente flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o decreto prisional, expressamente reportado na decisão de pronúncia, não se amparou tão somente na conduta praticada, mas, sobretudo, na reiteração delitiva do ora agravante, o que justifica a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. Como cediço, "a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu" (EDcl no HC 639.506/CE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 24/2/2021). 
    3. Aliás, novo exame acerca da necessidade da prisão foi efetuado pelo Juízo de piso, oportunidade em que ele, mais uma vez, enfatizou a contumácia criminosa do agravante, pontuando que "Anderson já possui condenação por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, além do fato de que já foi pronunciado pelo mesmo crime e responde a outros processos por homicídio qualificado e roubo majorado, tudo a indicar sua proximidade com a prática de ilícitos penais". 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Recorrente. Aduz, ainda, nulidade pois não houve análise sobre a ausência de contemporaneidade do perigo, o que, no entender destes impetrantes. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de que seja apreciada a tese de “ausência de contemporaneidade do perigo”.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje. 12.4.2019).
    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com a Corte local, ‘o acusado é indivíduo reincidente a quem se atribui a prática de delito grave de latrocínio e homicídio. Assim, o acusado demonstra proximidade com a prática de ilícitos, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas, o que, por certo, reclama imediata providência das autoridades e desautoriza o deferimento do pleito liberatório’. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o decreto prisional, expressamente reportado na decisão de pronúncia, não se amparou tão somente na conduta praticada, mas, sobretudo, na reiteração delitiva do ora agravante, o que justifica a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública’. 
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Nesse prisma, ressaltou o parecer ministerial que [i]n casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões acimas transcritas, pois, além de haver nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor do ora recorrente, cumpre salientar que as instâncias ordinárias fundamentaram a medida extrema colacionando elementos adstritos ao caso concreto, fundando-se na garantia da ordem pública, sobretudo, destacando a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, haja vista que o recorrente é reincidente em crimes graves (homicídio e latrocínio). 
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com o fato criminoso imputado ao Recorrente, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, o Superior Tribunal de Justiça bem acentuou que em consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que novo exame acerca da necessidade da prisão foi efetuado pelo Juízo de piso, oportunidade em que ele, mais uma vez, enfatizou a contumácia criminosa do agravante, pontuando que "Anderson já possui condenação por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, além do fato de que já foi pronunciado pelo mesmo crime e responde a outros processos por homicídio qualificado e roubo majorado, tudo a indicar sua proximidade com a prática de ilícitos penais", a significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    Destacou ainda a Corte Superior que ‘a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu (EDcl no HC n. 639.506/CE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 24/2/2021, grifei)’.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Constato, por fim, no que diz à alegada nulidade, que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a matéria. 
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119.372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma).
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora